Tribunal: TJES
Processo: 5000411-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIOCELIO DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000411-20.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: DIOCELIO DE SOUZA SANTOS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. IRREGULARIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais, ajuizada por
DIOCELIO DE SOUZA SANTOS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.
Narra o autor, em síntese, que sofre com a demora da requerida em fornecer a energia elétrica em sua residência, mesmo após quitação de seus débitos em aberto. Requereu a indenização por danos morais e imediata religação de energia.

Em sede de contestação (ID. 5349166), a requerida aduz a inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5349182), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), referente à indenização por danos morais com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

A requerida peticionou nos autos através do ID. 5349185, denominado como Recurso Inominado, entretanto, não acostou aos autos as razões recursais, apesar de ter efetuado o preparo, conforme ID. 5349187

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 5349195.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade.

De início, importa mencionar que a petição recursal deve atender aos requisitos indicados no art. 42,
caput,.
da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Assim, infere-se do referido dispositivo legal que a ausência da peça recursal não atende aos aludidos requisitos, tornando impossível o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

Nesta senda, o ônus da impugnação específica determina que o recorrente não apenas fundamente sua tese, mas que também indique os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão recorrida não deve prevalecer.

Trata-se do princípio da dialeticidade, que impõe à parte, ao manifestar sua contrariedade ao provimento jurisdicional, o dever de indicar os fundamentos, fáticos e jurídicos, pelos quais entende merecer reparo a decisão guerreada.

Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. O recurso é desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, sendo inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (in Manual dos Recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 12.216/2009 e 12.322/2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 101).

No caso, compulsando detidamente o processo, verifico que a recorrente não apresentou a petição recursal, ou seja, não expôs as razões de fato e de direito, tampouco o próprio pedido para fins de impugnar a sentença proferida pelo Juízo a quo. Sem as razões recursais, não há meios pelos quais se possa proceder ao julgamento do presente recurso, porquanto flagrante sua irregularidade formal e também material.

Dessa forma, necessariamente, ocorre a impossibilidade de conhecimento do recurso, tendo em vista a própria ausência das razões e fundamentos para fins de reforma da sentença impugnada.

Nesse particular, não cabem as disposições do parágrafo único do art. 932 do CPC o qual, à luz do princípio dos princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC), determina que o Relator, conceda oportunidade ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Isso ocorre porque o dever geral de prevenção imposto ao magistrado deve observar limites, não sendo possível determinar a regularização de defeitos praticamente insanáveis, sob pena até mesmo de privilegiar o advogado sobremaneira desidioso.

Neste sentido é o entendimento já manifestado pelo C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim como é incabível posterior regularização. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1643404/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento. (AgInt no AREsp 553.196/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual protocolização incompleta do seu recurso" (AgRg no AREsp 670.836/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/09/2015, DJe de 08/09/2015). 2. Hipótese em que o Tribunal estadual não conheceu do recurso especial interposto de forma incompleta, desacompanhado das respectivas razões, e que somente foram juntadas aos autos mais de dois meses após o fim do prazo recursal. 3. A possibilidade de concessão de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a complementação da fundamentação do recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1588958/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade, uma vez que não há impugnação específica à sentença.

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)